Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. penhora sobre meação. indivisibilidade do imóvel. prequestionamento. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissão quanto à jurisprudência, à alegação de alienação do imóvel antes da penhora, à proteção conferida ao bem de família e à indivisibilidade do imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não configurados os vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.
4. A penhora recaiu exclusivamente sobre a meação da devedora, ex-cônjuge do embargante, não havendo necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário na lide principal.
5. A indivisibilidade do bem não impede a penhora, desde que preservada a quota-parte do cônjuge alheio à execução, nos termos do art. 843 do CPC.
6. A impenhorabilidade do bem de família recai sobre o imóvel de menor valor, salvo se outro houver sido registrado para esse fim, conforme art. 5o, p.ú., da L. 8.009/90, o que não foi demonstrado.
7. O recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada, não devendo ser providos quando não demonstrados os vícios do art. 1.022 do CPC.”
___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXVI. CPC, arts. 18, 489, 790, 843, 1.022, 1.025, 1.026, §2o. L. 8.009/90, art. 5o, p.ú.